Tribunal: TJSP
Processo: 2220573-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de tutela de urgência – Requerimento tendente à expedição de ordem para que terceiro promova o depósito judicial de recebíveis conferidos como garantia num contrato celebrado com a recuperanda – Indeferimento - Intempestividade do agravo arguida em contraminuta – Questão preliminar rejeitada – Interpretação do art. 189, §1o, I da Lei 11.101/2005, com a redação

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de tutela de urgência – Requerimento tendente à expedição de ordem para que terceiro promova o depósito judicial de recebíveis conferidos como garantia num contrato celebrado com a recuperanda – Indeferimento - Intempestividade do agravo arguida em contraminuta – Questão preliminar rejeitada – Interpretação do art. 189, §1o, I da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, que não alterou a contagem do prazo para interposição de recursos nas recuperações judiciais, continuando a ser feita em dias úteis - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC de 2015 – Plausibilidade do direito alegado não evidenciada – Possibilidade do ajuizamento de incidente de verificação de crédito, para a discussão do valor e da natureza do crédito – Deferimento recente do processamento da recuperação judicial, estando em curso o prazo de "stay", tal qual previsto no art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005 – Risco de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada e de dano reverso, posto que, segundo a Administradora Judicial, a recuperanda depende totalmente dos referidos recebíveis na atualidade – Decisão mantida – Recurso conhecido e desprovido.